Tribunal: TJES
Processo: 5000074-67.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000074-67.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIEL DOS SANTOS CARLOS registrado(a) civilmente como ADRIEL DOS SANTOS CARLOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ADRIEL DOS SANTOS CARLOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0006672-37.2020.8.08.0030
, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, ausente inclusive fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, alega ausência de provas em relação ao delito imputado e que o paciente ostenta boas condições pessoais. Requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 4012543).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4312149).

Parecer (ID 4356582), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ADRIEL DOS SANTOS CARLOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0006672-37.2020.8.08.0030
, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, estando ausente inclusive fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, alega ausência de provas em relação ao delito imputado e que o paciente ostenta boas condições pessoais e ofensa ao princípio da homogeneidade. Requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares.

Conforme consta da denúncia, o ora paciente foi preso no Município de Linhares, acompanhado do codenunciado IURI RAMOS DA SILVA, sendo apreendidos 700 (setecentos) pinos de cocaína, 219 (duzentos e dezenove) buchas de maconha, e 90 (noventa) pedras de ‘crack’, armazenados e escondidos em um cafezal com os dois réus da ação penal originária 0006672-37.2020.8.08.0030.

Alega o impetrante ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como das subsequentes que a manteve.

Pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, para que este possa responder ao processo em liberdade.

Em informações prestadas (ID 4312149) a autoridade apontada coatora esclarece que o paciente foi preso em flagrante na data de 05/10/2020, havendo a devida conversão em preventiva, que a denúncia já foi oferecida e recebida, que a instrução já foi encerrada e que o Ministério Público já ofereceu alegações finais requerendo a condenação.

Quanto a alegação de ausência de provas, recordo que
“a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a segregação cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos da denúncia, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, e ainda objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

Transcrevo trecho da última decisão de manutenção da prisão preventiva proferida pela Autoridade Coatora:

“... verifico que a prisão preventiva foi decretada,
como medida de garantia da ordem pública
, sendo que, em tal pronunciamento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à necessidade da prisão. Ademais, constato que a prisão cautelar já foi reavaliada e mantida, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões. Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas decisões supracitadas e neste provimento –,
mantenho

a prisão preventiva em curso
.

Após me debruçar sobre os elementos informativos trazidos pelo impetrante, colimo a mesma conclusão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, imputado ao paciente na inicial.

Constou do ato coator indicação precisa do “
fumus comissi delicti
”, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, ilustrados no Inquérito Policial, no Boletim Unificado e nas declarações prestadas nas fases policial e em juízo, na ação penal originária, sendo que já foi realizada audiência de instrução e julgamento, estando o processo na fase de alegações finais.

Também consta da decisão acoimada de coatora a descrição precisa do “
periculum libertatis
”, consistente na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

É importante ainda destacar que foram apreendidos com o paciente e o corréu 700 (setecentos) pinos de cocaína, 219 (duzentos e dezenove) buchas de maconha, e 90 (noventa) pedras de ‘crack’, armazenados escondidos em um cafezal, sendo que desta quantidade, somente com o paciente foram encontrados 351 (trezentos e cinquenta e uma buchas de maconha e 48 (quarenta e oito) pedras de 'crack'.

Como se sabe,
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Destaco ainda que a referida decisão foi objeto de novas análises pela Autoridade apontada como Coatora, sendo a última datada de 07/02/2023, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Desta feita, a necessidade de sua segregação cautelar deriva da gravidade concreta dos crimes, evidenciada não apenas em razão da quantidade e da nocividade da droga apreendida, mas principalmente diante do
modus operandi
dos delitos.

Portanto, estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Justamente por conta disto não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, pois conforme já decidiu este Colegiado: “
Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade. Precedentes.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido: (
STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021
)
.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço
do presente pedido de
habeas corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, ART. 319 DO CPP
– DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) O rito processual abreviado do Habeas Corpus não comporta dilação probatória além da estritamente documental, portanto não há que se perscrutar em ausência de provas em sede deste ‘writ’.

3) A significativa quantidade de droga apreendida reforça o “fumus comissi delicti”.

4) Em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois nãos e sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

5) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

6) Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, verifica-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

7) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.